Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-04.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001202-04.2011.8.11.0015
APELANTE: INGO JORGE BARBIAN e IVO WEINCH
APELADO: GUSTAVO VIGANO PICCOLI
DECISÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Os apelantes pedem o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, entretanto, intimados, não comprovaram a hipossuficiência.
Decido.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A hipossuficiência alegada pela parte apelante não convence, porque, devidamente intimada, não comprovou os elementos alegados, permanecendo-se silente, de modo que não há evidencias de que não tem possibilidade de recolhimento das custas deste recurso, de sorte que o benefício deve ser indeferido.
As jurisprudências deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (AI 67179/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE, CONFORME ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não merece reparo a negativa de seguimento a recurso de agravo de instrumento manifestamente improcedente e em confronto a jurisprudência dominante do STJ a respeito do indeferimento da assistência judiciária. A simples declaração do interessado no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP). O pagamento das custas processuais no final do processo apenas se admite mediante a demonstração pela parte da sua incapacidade momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.” (AgR 153052/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nos 1.060/50 e 7.115/83. . "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).
Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita à apelante.
Por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, intime-se os apelantes para recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora